Tribunal: CARF
Processo: 10735.903292/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.903292/2011-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.196 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
C M INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor veda o aproveitamento de crédito fiscal do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI calculado sobre as aquisições de
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 255 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903292/2011-64
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

no âmbito da DRJ/MG de fls. 238, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 147 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 123, que homologou
parcialmente as compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO
-
PER/DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 2o
trimestre de 2007, no montante de R$83.820,21. Para tanto, foram transmitidos os
seguintes documentos:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fls. 123/128, com o deferimento parcial do saldo credor e,
consequentemente, com a homologação parcial da compensação declarada.
Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$83.820,21 - Valor do crédito reconhecido:
R$66.261,84 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
23433.22041.250707.1.3.01-8987 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
24227.17823.190907.1.3.01-0893,
18970.16348.201107.1.3.01-4860,
28676.83750.280108.1.3.01-0508,
38659.62123.180108.1.3.01-3901,
14979.20412.200807.1.3.01-1834,
37550.74765.261007.1.3.01-0005,
21366.07070.171007.1.3.01-0176, 05368.81687.201207.1.3.01-2102.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

39143.28648.200707.1.1.01-0134 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/09/2011.O valor do crédito
solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.

Inconformado, o contribuinte apresentou duas manifestações de inconformidade, às fls.
131/133 e 147/150, subscritas, respectivamente, pelo representante legal da empresa e
por seu procurador, ambas tempestivas:
1a Manifestação de Inconformidade:
PRELIMINARMENTE As informações prestadas no PER/DCOMP, relativas ao
ressarcimento do IPI sob a forma de crédito, apurado no período 01/04/2007 à
30/12/2010, mediante notas fiscais de compras de matérias-primas, materiais
secundários e outros, todas para fazer parte integrante do produto final da inconformada,
foram no mencionado período, submetidas no âmbito da empresa à uma constatação, da
viabilidade de créditos do IPI, como seu próprio Regulamento determina. É sabido que
esta colenda Receita Federal, tem um programa nos computadores de admissibilidade às
informações enviadas (nota fiscal no, CNPJ da empresa, valor das matérias-primas); que
se as mesmas não se prestam ao fim específico, são rejeitadas no momento das
digitalizações, o que se pressupõe que, as notas demonstradas no PER/DCOMP eram
viáveis, por isso constituíam um crédito de no mínimo R$83.820,21, aspecto que,
naquele momento, 19/10/2010, Vv. Ss.
Concordaram e, somente agora, glosaram uma parte, reconhecendo somente
R$66.261,84?
OS FATOS Muito embora, se considere um valor devedor consolidado, correspondente
aos débitos indevidamente compensados, para pagamento... Entende a inconformada,
que a legislação inerente à esta compensação entre o Fisco e o contribuinte, torna-o
propenso em prosseguir, caracterizando-o, um constante compensador, então, sua
interpretação da operação objeto, não se consolida com a do Fisco, outras foram
perfeitas e as próximas, também o serão! Então se indaga, porque não pode ele
contribuinte ser informado, e ato contínuo, providenciar outro PER/DCOMP,
solucionando a pendência? Levando-se em consideração que o valor inicialmente,
remetido à Fazenda - Receita, foi por ela recebido e autorizado sua compensação; existe
a presunção de seriedade e respeito.
Em 2007, só a partir de julho, é que criou-se o Super Simples, aderir à ele, só ocorreu a
partir de 2008, porque as empresas fornecedoras relacionadas, em julho de 2007 já
haviam superado o teto da receita bruta. Razão que das notas fiscais relacionadas, não
constava sua vinculação do Simples Nacional; também existiam outras vedações. Não
resta dúvida, que atualmente, referidas firmas fazem parte do Simples Nacional, face à
excelência do regime de tributação.
O DIREITO À ampla defesa, constitucionalmente, CF. De 1998, art. 5o, Inc. LV - "aos
litigantes, em seu processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." -
Entende a contestante, que, muito embora tenha a liberdade de manifestação em sua
defesa, ela não pode estabelecer o contraditório, porque não sabe onde errou; foram-lhe
reconhecidos créditos de valor inferior ao solicitado (que permitiram, usá-lo
inicialmente), que erro cometeu?
A receita citou quais erros encontrou, nos documentos anexados do pedido de
compensação, ou outros que inviabilizaram a integralidade dos créditos, mas diante das
anexas notas fiscais, há que se reconsiderar a decisão.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, Decreto no 87.981/1982,
artigo 3o, mostra a caracterização da industrialização do produto final.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

Com a utilização de matéria-prima, um produto intermediário e outros secundários.
Conseqüentemente, sobre este produto industrializado incidirá o IPI que sendo não
cumulativo, artigo 81 (credita-se do imposto destacado nas compras, debitando-se na
saída). Assim, pela própria caracterização constitucional do tributo, não é possível
definir o que estava errado na confecção do referenciado PER/COMP; se das próprias
notas fiscais dos fornecedores (à vista das mesmas), não se observava quaisquer nota
imprensa informando sua vinculação a nova forma do regime de Tributação. SIMPLES.
Há a necessidade da atuante, informar ao autuado, quais são seus erros, ou somente seu
erro e, assim a incidência de sua punição.
Em remate, diante da falta de comunicação do que está errado, detalhe este, que está
inclusive, cerceando o exercício da ampla defesa da contribuinte inconformada, se
requer a anulação do DESPACHO DECISÓRIO 952447975 3T2010, por ser medida, da
mais lídima e necessária.
2a Manifestação de Inconformidade MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ao
indeferimento da Homologação de Pedido de Compensação de Créditos de IPI, através
dos respectivos PER/DCOMPs, listagem em anexo extraída da página da Receita
Federal na Internet, com base nos seguintes motivos de fato e de direito, que passa a
aduzir;
Os créditos de IPI tiveram origem nos documentos fiscais de aquisição de matérias-
primas, outros produtos intermediários e insumos, devidamente escriturados nos Livros
Fiscais e Comerciais da inconformada. Os processos de PER/DCOMPs foram
elaborados de conformidade com o que exige a legislação tributária em vigor e demais
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, referindo-se tais créditos
ao período de junho a dezembro de 2007. O valor principal glosado global foi do
montante de R$413.591,22 (Quatrocentos e treze mil quinhentos e noventa e hum reais
e vinte e dois centavos) e demais acréscimos legais.
Conforme se observa do Despacho Decisório exarado com n° de Rastreamento
952442961, houve homologação apenas do valor de R$66.261,84, tendo sido indeferido
o restante do pedido constante do PER/DCOMP protocolado.
O embasamento do ilustre auditor tributário, para negar o direito de compensação,
baseou-se no artigo 11 da Lei 9779/99 e artigo 36 da Instrução Normativa n° 900/2008
RFB. O art. 11 da Lei 9779/99 está assim redigido:
[...]O ressarcimento e a compensação dos créditos do IPI atendem perfeitamente ao
disposto na legislação acima, pois o contribuinte explora atividade industrial e adquire e
emprega no processo produtivo matérias-primas, materiais intermediários e material de
embalagem, em cujos documentos fiscais os valores do IPI vem destacados, sendo,
portanto, legítimos os créditos pleiteados, de acordo com as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]Outro ponto que deve ser destacado é que o Despacho Decisório não informa quais
os motivos e critérios a autoridade utilizou para deferir ou indeferir os PER/DCOMPs,
ou seja porque aceitou, ainda que parcialmente, alguns créditos e indeferiu a maioria
deles, sem, ao menos fazer qualquer diligência ou intimar o contribuinte a prestar
qualquer esclarecimento. Quando a autoridade tem dúvida deve se utilizar do previsto
no artigo 4o da IN n° 460 da SRF, assim redigida:
[...]Quando apresentou os PER/DCOMPs o contribuinte relacionou todos os períodos de
apuração, compreendendo às datas-base do 2o Semestre de 2007, tudo conforme
determina a legislação em vigor. O simples indeferimento da homologação das
PER/DCOMPs sem qualquer fundamentação lógica e concreta representa cerceamento
de defesa e excesso de exação com a exigência de crédito tributário que sabe ou deva
saber indevido, podendo até mesmo configurar prática de crime tributário previsto na
Lei 8.137/90.
Atendendo ao estabelecido na vigente legislação o Contribuinte, após protocolar o
Pedido de Ressarcimento, iniciou as compensações de tributos, através da apresentação
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

de PER/DCOMPs e somente agora em 2011 recebeu o Despacho Decisório informando
da não homologação dos PER/DCOMPs, cópia anexa. Esclarece ainda que jamais
recebeu diligência fiscal, prevista no artigo 4o da IN SRF 460, para qualquer
verificação.
O Contribuinte entende que o Pedido de Ressarcimento e após os PER/DCOMPs do seu
crédito de IPI preenche todos os requisitos legais do artigo 11 da Lei 9.779 e IN SRF
460/2004, devendo portanto ser homologado o valor total do crédito no montante
pleiteado. Uma vez homologado o crédito do Pedido de Ressarcimento, também devem
ser homologadas as diversas PER/DCOMPs apresentadas para extinção dos créditos
tributários, através do encontro de contas, conforme está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional.
Tendo em vista todo o exposto, requer a V. Sas reformar o Despacho Decisório n°
952442961 para homologar todos os PER/DCOMPs apresentados, por serem legítimos
e legais os atos praticados, fazendo-se a necessária JUSTIÇA.
É O RELATÓRIO.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, art. 2o, inc. II.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

- Preliminar.

Sem maiores digressões, os argumentos preliminares relativos à nulidade do
despacho decisório não procedem, visto que o devido processo legal foi observado, na medida
em que ficou claro o fundamento da glosa: impossibilidade de aproveitamento de crédito de IPI
nas aquisições de fornecedores inscritos no SIMPLES (FEDERAL).
A decisão a quo esclareceu por quais razões o despacho decisório não deve ser
declarado nulo, razões que se coadunam com as do presente julgamento, que serão transcritas a
seguir e servirão de fundamento para a negativa da preliminar:

“1.1 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Para o contribuinte, está presente em todo o procedimento de aferição do direito
creditório e também na emissão do Despacho Decisório o cerceamento de seu direito de
defesa. Alega que a manifestação de inconformidade não pode estabelecer o
contraditório porque não sabe do que se defender. Com relação à aferição do saldo
credor diz não ter recebido comunicação alguma da Receita Federal no sentido de que
devesse fazer correções nos PER/DCOMP transmitidos, conforme determina o art. 4o
da IN SRF no 460, de 2004, e que preencheu os PER/DCOMP à vista das notas fiscais
escrituradas em suas livros fiscais e que possuíam o destaque do IPI. Que os créditos
escriturados segundo o que determina o Regulamento do IPI são passíveis de
creditamento e em sendo um estabelecimento industrial tem direito ao crédito de IPI
relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem.
Nesse contexto, não pode compreender porque seus créditos foram glosados.
Contrário senso, não se admite neste voto a ocorrência do cerceamento do direito de
defesa. Isso se depreende do Despacho Decisório recebido pelo contribuinte que o faz
saber, detalhadamente, por meio da RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM
CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO, de uma
série de fornecedores optantes pelo SIMPLES - Regime Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições, instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, e dos quais era
frequente comprador.
Alia-se à RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS -
CRÉDITOS
POR
ENTRADAS
NO
PERÍODO
a
Legislação
Federal
e,
primordialmente, a Lei no Lei no 9.317, de 05/12/1996, que dá os contornos precisos
dessa forma de cobrança de tributos e as limitações necessárias ao tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e as empresas de
pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições que a lei menciona.
Diz o art. 3o do Decreto-lei no 4.657, de 04/09/1942, antes denominado Lei de
Introdução ao Código Civil e ora intitulado Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que
"Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Ora, dado ao
conhecimento do contribuinte que seus créditos foram glosados porque decorrentes de
aquisições feitas por intermédio de optantes pelo Simples Federal, então em vigor,
concluiu-se que deveria conhecer a Lei instituidora do critério específico de pagamento
de tributos e contribuições e que o levava a saber o porquê dessas glosas. Essa Lei deve
ser de seu conhecimento, uma vez publicado no Diário Oficial da União e presente e
vários SITES que divulgam a legislação tributária, inclusive aquele pertencente à
Receita Federal do Brasil.
Nessas circunstâncias, a defesa que faz o contribuinte, no que se faz plausível
compreender, diz respeito à pouca convicção que tem sobre a legitimidade de seus
créditos, não à falta de informação sobre eles. Ao meu ver, o que consta do Despacho
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

Decisório, em face da clareza com que especifica os créditos glosados, de forma prática
e de fácil leitura e compreensão, é plenamente eficaz e objetiva permitindo ao
interessado o exercício pleno do contraditório e à ampla defesa.
No que diz respeito à faculdade prevista no art. 4o da IN SRF no 460 , de 17/10/2004, de
a "autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas", como se disse, é
faculdade e não obrigatoriedade. A critério de quem analisa o pleito, julgando
necessário o procedimento o adotará. Entretanto, em se tratando o caso presente de
análise possível por meio processamento de dados, desnecessário se torna perquirir o
contribuinte ou enviar-lhe termo de intimação quando as informações constantes dos
cadastros eletrônicos da RFB são necessários para dirimir e esclarecer quaisquer
dúvidas sobre a matéria.
Portanto, não se acata a preliminar de cerceamento de direito de defesa.
Sobre a alegada legitimidade dos créditos glosados, a questão cinge-se à verificação se
são legítimas ou não as glosas realizadas pela Fiscalização, isto é, caberá analisar suas
procedências ou não. Não se trata, por conseguinte, de anular o Despacho Decisório,
mas apenas de averiguar sua adequação às razões que levaram ao proceder da
Fiscalização.
Portanto, entendo que se está diante de questão atinente ao mérito das glosas, mas não à
questão preliminar que leva à nulidade do Despacho Decisório, que apenas toma lugar
nas condições explicitadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 206/03/1972 (Art.
59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa).
Tendo em vista que o ato foi lavrado por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa, pois em tempo apropriado o contribuinte a exerceu plenamente. Diz-se
em tempo apropriado ou oportuno, porque o contraditório toma lugar no processo
administrativo fiscal depois de apresentada, no prazo legal de 30 (trinta) dias, contado
da ciência do despacho decisório, a manifestação de inconformidade. Antes disso, toda
a discussão se insere nos procedimentos investigatórios preliminares necessários ao
exame dos fatos que se quer elucidar, durante os quais ainda não se pode falar em litígio
ou contraditório, que é deflagrado com a contestação tempestiva do contribuinte,
conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (Art. 14. A impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, mutantis mutandis para os
processos de ressarcimento/compensação). Sendo assim, será sob a ótica de questão de
mérito que será analisado o acerto ou não das glosas realizadas pela Fiscalização e,
conseqüentemente, afasta-se, mais uma vez, a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.”

De forma adicional às razões reproduzidas acima, é importante recordar que o
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações solicitadas e, com relação à
parcela reconhecida, não houve nenhuma manifestação específica do contribuinte.
Por fim, os seguintes argumentos preliminares do Recurso Voluntário carecem de
dialeticidade, na medida em que não é possível auferir a requerida nulidade diante de tais
argumentos:

“Da mesma forma, caberia também a i. Fiscalização Fazendária comprovar que as
inúmeras DCOMPs, que totalizam R$479.853,06, transmitidas pela Recorrente no 2o
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

trimestre de 2007, estariam, de fato, vinculadas à PER no 39143.28648.200707.1.1.01-
0134.
Ora, não constam dos presentes autos nenhuma prova de que a Recorrente usou o saldo
credor indicado na PER no 39143.28648.200707.1.1.01- 0134 para compensar débitos
em valor superior a R$ 83.820,21.”

Diante do exposto e, com base no Art. 59 do Decreto 70.235/72, vota-se para que
a preliminar de nulidade do despacho decisório seja negada, visto que nenhum dos requisitos que
à acarretam foram preenchidos pelos fatos.

- Mérito.

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação genérica de que é possível o
aproveitamento de crédito de IPI nas aquisições de fornecedores optantes pelos SIMPLES
(FEDERAL) é insuficiente.
Conforme previsto no Art. 5.o, §5.o da Lei 9.317/961, Art. 23 da LC n.o 123/062 e
os Artigos 166 do RIPI/2002 e 228 do RIPI/2010, existe vedação expressa para o aproveitamento
de crédito nessa circunstância:

“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
...
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no123, de 2006, art. 23,caput).”

Ao optar pelo SIMPLES, o contribuinte fica sujeito às regras específicas do
regime, ou seja, fica sujeito à uma forma diferenciada de tributação na qual o aproveitamento de
crédito de IPI não é permitido. É vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, assim como a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.

1 Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será
determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação
de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao
ICMS.

2 Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à
apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

Em recente julgado, a nobre conselheira Mara Cristina Sifuentes demonstrou
diversos precedentes deste Conselho que possuem o mesmo entendimento, conforme trecho do
Acórdão n.o 3201-008.031, reproduzido a seguir:

“A controvérsia sobre apropriação de créditos quando efetivadas aquisições de empresas
enquadradas no regime do Simples não é nova no CARF, como pode ser vista nos
julgados, por exemplo, acórdãos nos 3002-001.236, 3003-000.947, 3402-007.299, 3002-
000.863, 3402-007.301, 3401-007.114 e recente julgado dessa turma, com composição
diferente da atual, Acórdão no 3201-007.656, de 16 de dezembro de 2020, de relatoria
do Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, por unanimidade de votos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. Na compensação, a certeza e liquidez dos créditos pleiteados também se
manifesta pelo cumprimento das obrigações acessórias.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO.
É ônus do interessado fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito pela
apresentação de todos os documentos fiscais objeto de glosa de crédito.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.”

Logo, ao invés de comprovar se as empresas haviam optado pelo SIMPLES ou
não, o contribuinte decidiu por reforçar o argumento de que é possível o aproveitamento de
crédito, quando, de forma oposta ao alegado, existe vedação expressa na legislação.
Logo, o contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
A falta de prova nesse sentido dispensa a necessidade de perícia ou diligência,
pedido que também deve ser negado.
Não reconhecidos os créditos de IPI nas circunstâncias apresentadas, fica
prejudicado o argumento do contribuinte a respeito da atualização do crédito de IPI com base no
entendimento firmado no julgamento do REsp 1.035.847-RS.
Diante do exposto, com base nos mesmos fundamentos da decisão de primeira
instância, vota-se para que a preliminar de nulidade seja rejeita e para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.196 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.903292/2011-64

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital